Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713660-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2024 18:03:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator